Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONJUNTO. DIVERGÊNCIA DOS DOMICÍLIOS DOS FALECIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELOS AUTORES DA HERANÇA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 1.1. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. Hipótese de inventário em conjunto, nos termos do artigo 672, inciso II, do Código de Processo Civil, em que há divergência acerca dos domicílios dos autores da herança, e singela notícia de imóveis em foros diversos, embora não exista a relação descritiva dos bens e sua respectiva documentação 3.1. Não estando evidenciado, no caso em análise, os domicílios dos autores da herança e os bens imóveis deixados pelos de cujus, a regra inserta no artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, deve prevalecer em relação à norma disposta no artigo 48 do Código de Processo Civil.
4. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.